Tribunal: TJES
Processo: 5002270-98.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002270-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA GONCALVES DE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: SAULO SIQUEIRA SOUZA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002270-98.2024.8.08.0024

Recorrente: MONICA GONCALVES DE SOUZA DA SILVA

Recorrido: SAULO SIQUEIRA SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando os documentos apresentados nos ID’s 9761824 e 9761825, defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9762037).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MONICA GONCALVES DE SOUZA DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o acidente em comento ocorreu por culpa exclusiva do recorrido;
b)
que as provas colacionadas aos autos comprovam existência de suposto dano material causado pelo recorrido em sua bicicleta;
c)
a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a comprovação dos fatos narrados na inicial, a saber, se o acidente em comento ocorreu por culpa exclusiva do recorrido.

O juízo de 1ª grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...] cada uma das partes apresentou à sua versão sobre o acidente e produziu às suas provas que, conforme se infere, são absolutamente contraditórias e não deixam claro o real culpado pelo acidente”
(
sic
– ID 9761820, negritei).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, há uma presunção relativa de veracidade do que é alegado pela autora/recorrente, já que não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, restou incontroverso a ocorrência do sinistro e das avarias decorrentes; contudo, não há prova cabal de quem foi o causador do acidente, diante do conjunto probatório apresentado nos autos.

Ademais, as conversas de
whatsapp
colacionadas pela recorrente no corpo de seu recurso inominado (ID 9761823) estão ilegíveis, somado ao fato de terem sido apresentadas somente na fase recursal, o que configura evidente preclusão consumativa dos documentos apresentados após o encerramento da fase instrutória e consequente prolação de sentença definitiva.

Em sendo assim, a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo em relação à improcedência dos pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MONICA GONCALVES DE SOUZA DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)